Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INTERESSE DOS ALIMENTANDOS. NÃO ATENDIMENTO. VIABILIDADE DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento;
2. Objetiva a pretensão recursal a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a homologação de acordo para pagamento das verbas alimentares, eis que, com esteio na manifestação do órgão ministerial, considerou o Juízo singular que a transação não atenderia aos interesses dos incapazes titulares das verbas.
3. Inviável a homologação do acordo quando não atendidos os interesses do alimentando. 3.1. Ainda que, a rigor, o descumprimento do acordo anterior não seja, por si só, impedimento para a formulação de novo acordo, é indispensável tanto o efetivo interesse das partes em cumprir com a avença, quanto a idoneidade do acordo para o cumprimento da obrigação.
4. Não há qualquer indicativo seguro de que o devedor esteja, de fato, interessado em cumprir o acordo, seja porque já descumpriu acordo anterior; seja porque, a despeito de ter oferecido o pagamento parcelado da dívida pelo rito da prisão, nem mesmo quitou as parcelas com as quais concordara, tampouco realizou o pagamento daquelas vencidas no curso do processo.
5. Agravo Interno prejudicado. Recurso conhecido e não provido.